Tribunal: TJES
Processo: 5008376-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008376-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE GONCALVES OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008376-83.2022.8.08.0012

RECTE.:
MARLENE GONCALVES OLIVEIRA

RECDO.:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Relata a autora que contratou um empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito em maio/2017 que entende ser abusivo. Requer seja declarada nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM); e, subsidiariamente conversão do termo de adesão para empréstimo consignado tradicional, com a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID
3877800) pugna pela reforma da sentença, defendendo que que não utilizou o cartão para realizar os saques, os quais foram realizados mediante contato telefônico. Alega que foi induzida a
acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, caracterizando vício de consentimento pela ausência de informações. Requer o pagamento de indenização por danos morais e a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) para empréstimo consignado tradicional.

Tese do réu

Contrarrazões apresentadas (ID
3877804) pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id. 4537413
)
dispôs que
:

“
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente verossímeis.

A priori, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta 3ª Turma Recursal para reexame do feito no que toca a regularidade ou não da contratação, a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.
N
o que toca à validade/regularidade da contratação do cartão de crédito consignado realizado,
não há qualquer reparo a ser realizado no entendimento esposado pelo magistrado de piso
.

Isso, pois, em que pese se tratar de relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova
nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A inversão, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim,
o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, que lhe incumbe o artigo 373, I do CPC.

Assim, incumbia a recorrente comprovar a existência de vício na contratação, bem como de que foi supostamente induzida a pactuar o negócio, não obtendo êxito.

Infere-se que mesmo a recorrente não tendo utilizado o cartão para saque, tendo em vista que a utilização
física
do mesmo
para tal fim
é prescindível, vejo que a recorrente se beneficiou do negócio jurídico e realizou diversos saques, nos valores de R$ 1.194,00 (um mil cento e noventa e quatro reais), R$117,83 (10/02/19); R$73,61 (10/06/219); R$72,05 (10/01/20); R$58,71 (10/08/20); R$65,85 (10/09/20) (ID’s 16547438 e ID16547440).

Não é razoável entender
no caso concreto
que mesmo realizando diversos saques desde Maio/2017,
com a celebração de novos ajustes para o indicado fim, constando de todos os instrumentos de que a contratação se tratava de cartão de crédito consignado, que
a recorrente não possuía conhecimento de que se tratava
dessa modalidade de empréstimo
.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrente tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato, mesmo que a autora não tenha utilizado o cartão de crédito para compras.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção da consumidora de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Para ensejar a reparação por danos morais é necessário a existência dos elementos
do
ato ilícito, dano e nexo causal. Como não há qualquer comprovação de ato ilícito praticado pelo recorrido, tendo a contratação se dado de forma regular, não há dano moral indenizável no caso. Ademais, não há que se falar em dano à personalidade da recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito das partes, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória, s
uspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)